Tribunal: TJDFT
Processo: 0748129-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0748129-20.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: JAIR FERNANDES DA SILVA - ME AGRAVADA: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por JAIR FERNANDES DA SILVA - ME, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, proferida ao ID 74968330, que não conheceu do agravo interno manejado, por afronta à legislação de regência. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. Com efeito, incabível agravo em recurso especial contra a decisão de ID 74968330 que não conheceu do agravo interno fundado no artigo 1.021 do CPC, por erro grosseiro, porquanto não realizado juízo negativo de admissibilidade. Como sabido, o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, porquanto foi aviado o agravo interno de ID 73993799 contra a decisão de ID 73662470 que inadmitiu o recurso especial interposto pelo insurgente. Ainda que fosse interposto o presente agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o apelo constitucional, resultado diverso não seria possível, considerando que o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo interno de ID 73993799, por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento da Corte Superior ao afirmar que "1. A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 2.759.355/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 27/8/2025). Por fim, advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 76223486. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, considerando que, com a interposição de recurso manifestamente incabível, não houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005